Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-16.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000862-16.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:

APELADO: EDINEUZA RAMOS DE MESQUITA LIMA

Advogado(s)
:
TADEU VENTURA AZEVEDO, ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

EMENTA

Apelação cível. Direito administrativo.
Professora
do Município de Livramento de Nossa Senhora
. Incorporação de verba denominada “horas extras creche”.
Não há antinomia entre o art. 74 da Lei Complementar Municipal nº 844/1991, que disciplina o serviço extraordinário em sentido estrito, e o art. 39, parágrafo único, da Lei Municipal nº 1.169/2011, que estabelece jornada regular diferenciada de 25 horas semanais para os professores lotados em creches municipais, porquanto cada dispositivo disciplina situação fática distinta: serviço extraordinário eventual em uma hipótese e jornada regular específica da função em outra, não desnaturando a substância jurídica da verba a denominação legislativa de "aulas excedentes". A reserva de lei complementar para disciplina do regime jurídico único alcança as normas gerais, mas não exclui a regulamentação específica de planos de carreira por lei ordinária. A verba
pleiteada
integra a remuneração da jornada normal da função de professor de creche, e não retribui trabalho extraordinário, sendo a própria legislação municipal que prevê, no art. 41, parágrafo único, a incorporação definitiva
da vantagem
após cinco anos de
recebimento

ininterrupto
, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal. A vedação do art. 43, § 2º, do Plano de Carreira
Municipal
refere-se à proibição do efeito cascata, isto é, à utilização da parcela como base de cálculo de outras vantagens, e não à incorporação ao vencimento básico. Quanto à prova do requisito temporal, a apelada demonstrou ter sido lotada em creche escola
em
abril de 1999.
N
as demandas em que servidores litigam contra o ente estatal, a Administração detém posição privilegiada quanto à comprovação de fatos relativos à vida funcional.
Caberia ao apelante, portanto, demonstrar
os períodos de efetivo exercício
do magistério
pela apelante
em creche municipal, de modo a controverter as alegações autorais de
que

teria preenchido os requisitos funcionais e temporais para incorporação da verba pleiteada
, ônus do qual não se desincumbiu. Negado provimento ao recurso
de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000862-16.2018.8.05.0153
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao recurso de apelação,
nos termos a seguir expostos.